Tribunal: STF
Processo: HC 66835
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-08
Data de publicação: 1988-11-08

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DE QUESTITOS SUBMETIDOS AOS
JURADOS. A QUESTÃO - 'O RÉU DEFENDEU A SUA PROPRIA PESSOA DE UMA
AGRESSAO?' APRESENTA-SE SUFICIENTEMENTE CLARO. NO QUE TOCA
A RESPOSTA CONFUSA QUANTO A ATENUANTE, ALÉM DE NÃO TER SIDO
ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO, O RÉU NÃO SOFREU PREJUIZO.
DENEGAÇÃO DO 'WRIT'.